Tribunal: TJSP
Processo: 1024688-39.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indenização por danos morais. Multa. A controvérsia acerca do dano moral restou adequadamente analisada. A questão acerca da aplicação da multa foi solucionada antes do julgamento do apelo, não havendo qualquer insurgência quanto àquela determinação. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indenização por danos morais. Multa. A controvérsia acerca do dano moral restou adequadamente analisada. A questão acerca da aplicação da multa foi solucionada antes do julgamento do apelo, não havendo qualquer insurgência quanto àquela determinação. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024688-39.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
são embargantes ANTONIO ACÁCIO DA SILVA e CRISTIANE FALCETTA DA
SILVA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
rejeitaram os embargos, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edcl:
1024688-39.2018.8.26.0654/50000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Fernanda Yamakado Nara
Processo:
1024688-39.2018.8.26.0654
Embargantes:
Antonio Acácio da Silva e Cristiane Falcetta da Silva
Embargado:
Banco do Brasil S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indenização por danos
morais. Multa. A controvérsia acerca do dano moral restou
adequadamente analisada. A questão acerca da aplicação da multa
foi solucionada antes do julgamento do apelo, não havendo
qualquer insurgência quanto àquela determinação. Ausência de
vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem
apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento
deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
Precedente do STJ. Embargos rejeitados.
VOTO No 22654
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
acórdão de fls. 409/417, que negou provimento aos recursos interpostos
pelas partes.
Os autores, ora embargantes, alegam que embora o
acórdão tenha mencionado que o banco providenciou a retirada do nome
dos apelados do rol de maus pagadores, o documento de fl. 352
comprovaria que o nome da apelante continuou com as restrições.
Assevera que o comando judicial que ordenou a
exclusão da negativação é datado em 17 de julho do ano 2019, mas o
embargado teria mantido a negativação, conforme pesquisa efetivada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dia 12 de novembro daquele ano.
Argumenta que a ordem judicial foi cumprida
parcialmente, atingindo somente o nome do embargante.
Pretende a condenação do embargado ao pagamento
de multa por descumprimento de ordem judicial (fls. 2/5).
É o relatório.
O acórdão de fls. 409/417 não padece de nenhum
dos vícios do artigo 1022, do Código de Processo Civil.
Outra não é a intenção dos embargantes senão
rediscutir e prequestionar a decisão que desacolheu seus interesses, o que
dá aos presentes embargos, manifesto caráter infringente.
A
questão
acerca
do
dano
moral
restou
adequadamente analisada:
Noutro vértice, observe-se que quando dos descontos
efetivados em conta corrente, relativos às tarifas, havia
previsão contratual para tal. A cobrança passou a ser ilegal
somente com o sentenciamento do feito.
E os autores não demonstraram o encerramento da conta
corrente. Inviável a inversão do ônus da prova, dado que
não se verifica nenhuma dificuldade técnica dos autores na
produção de tal prova.
Observa-se,
ainda,
que
os
requerentes
anuíram
expressamente aos termos do contrato de pacote de
serviços (fl. 141), ausente demonstração de qualquer vício
em sua celebração.
Desta forma, não há que se falar em indenização por
danos morais” (fl. 416).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinale-se que a questão acerca da aplicação da
multa (fls. 351/353) foi solucionada na decisão de fls. 379/380, não
havendo qualquer insurgência quanto àquela determinação.
Consoante parágrafo único do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil:
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos representativos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II
incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489, §1o.
E o artigo 489, §1o, inciso IV diz que:
“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador” (g.n.).
A decisão cumpriu o disposto no artigo 489 do Novo
Código de Processo Civil, apresentando solução adequada à controvérsia.
Ademais,
é
entendimento
assente
de
nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes.
Compete ao julgador exteriorizar os motivos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levam a decidir, de modo a viabilizar interposição de recursos, em
consonância com o disposto no artigo 93, X, da Constituição Federal.
Assim vem decidindo esta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Indenização
por Danos materiais e morais.
1. Caducidade do contrato administrativo reconhecida.
Descumprimento contratual configurado. Decisão que
enfrenta suficientemente o caso concreto, apresentando-
lhe a solução mais acertada diante das especificidades nele
contidas. Princípio do livre convencimento motivado das
decisões judiciais .'Ratio' do artigo 489 do CPC/2015 foi de
evitar decisões judiciais falsamente fundamentadas, mas
nunca forçar o magistrado a elaborar um quadro
comparativo
entre
os
infinitos
precedentes
possivelmente invocados pelas partes, tampouco
compeli-lo
a
acatar
a
maneira
de
decidir
previamente esposada por seus pares, extraindo-lhe
a possibilidade de apreender o caso concreto e
formar sua própria convicção tal entendimento
levaria ao absurdo de inviabilizar de vez a prestação
jurisdicional, tornando inócua a busca pela justiça.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025
do NCPC/2015 (TJSP, 9a Câmara de Direito Público,
Embargos
de
Declaração
no
0012210-53.2012.8.26.0361/50000,
Relator
Desembargador
Oswaldo
Luiz
Palu,
julgado
em
31/8/2016).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

Inocorrência - A Turma Julgadora analisou a situação
financeira e patrimonial da agravante, ora embargante,
concluindo que esta pessoa jurídica não tinha direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade pretendida, conquanto estivesse endividada. As
teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas de
forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora.
A embargante não apontou qualquer argumento deduzido
no processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código
de Processo Civil). “A contradição que autoriza o manejo
dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a
fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a
fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a
fundamentação que a parte embargante pretende ver
adotada”. Precedente do STJ. Inexistência de contradição
entre a fundamentação exposta no acórdão embargado e o
seu dispositivo - Natureza infringente dos embargos de
declaração Impossibilidade de rediscussão da matéria
devidamente apreciada. Ausência das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil -
Embargos de declaração rejeitados (TJSP, 24a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
declaração
no
2034883-80.2016.8.26.0000/50000),
Relator
Desembargador Plinio Novaes de Andrade Junior, julgado
em 7/7/2016).
Nesse sentido também é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo
suficiente
para
proferir
a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela
ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com
base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade
de
litispendência
entre
Mandado
de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em
virtude,
tão
somente,
de
seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados (STJ, 1a
Seção, EDcl no Mandado de Segurança no 21.315-DF
(2014/0257056-9), Relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 8/6/2016, g.n.).
Tocante ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada”. (cf. RESP 94852-SP, rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela embargante:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da
norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE 141.788/9-
CE,
rel.
Min.
Sepúlveda
Pertence,
j.
6.5.93,
não
conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Mantém-se,
destarte,
integralmente
a
decisão
colegiada como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 1024688-39.2018.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Embargtes: Antonio Acácio da Silva e Cristiane Falcetta da Silva
Embargado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115763
EDEC. No 1024688-39.2018.8.26.0564/50000
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 409/417, que, por maioria de votos,
negou provimento às apelações.
Alegam os embargantes que o
julgado
é
omisso,
no
tocante
à
necessidade de retirada do nome da autora
Sra. Cristiane Falcetta da Silva dos
órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os recorrentes têm razão.
A MMa Juíza, ao proferir a r.
sentença de fls. 268/272, houve por bem
julgar
a
demanda
parcialmente
procedente, para os fins de declarar
inexigível o débito escrito na exordial, bem
como para determinar que a instituição
financeira retire o nome dos autores dos
cadastros de inadimplentes.
Ocorre
que,
conforme
informado a esta Egrégia Câmara através
da petição de fls. 340/342, o Banco não
retirou o nome da autora Sra. Cristiane
Falcetta da Silva dos órgãos de proteção
ao
crédito,
contrariando
a
supramencionada decisão.
Assim,
o
V.
aresto
de
fls.
409/417 foi omisso em não mencionar
expressamente a necessidade da respectiva
exclusão.
Ademais, é lícito ao Magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com
fundamento
no
poder
geral
de
cautela que lhe é conferido, determinar a
incidência da multa, também denominada
astreinte , para assegurar a eficácia de
determinada ordem judicial.
Nesse sentido, estabelece o
artigo 537 do Novo Código de Processo
Civil:
“Art.
537.
A
multa
independe
de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença , ou
na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito”. (grifamos)
Acerca da matéria, preleciona o
doutrinador Alcides Mendonça Lima:
“As
astreintes
correspondem

a
uma
coação de caráter econômico, no sentido de influírem
no ânimo do devedor, psicologicamente,
para que
cumpra a prestação de que está se esquivando”.
1
Outrossim,
é
pacífico
na
1 LIMA, Alcides Mendonça. Comentários
ao Código de Processo
Civil . 3a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 1979. p. 868,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência o entendimento acerca da
possibilidade de limitação da incidência da
aludida sanção pecuniária, para que não
alcance
valores
estratosféricos
que
caracterizem o enriquecimento ilícito por
parte do credor.
Dessa maneira, com base nos
critérios da razoabilidade e ponderação, o
banco deverá pagar multa no importe de
R$200,00 (duzentos reais) por dia de
descumprimento da decisão, limitado a R$
10.000,00 (dez mil reais) no valor total.
PELO EXPOSTO, para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento
ao
recurso,
com
efeito
modificativo.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13D5049E
9
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13D93DDA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024688-39.2018.8.26.0564/50000 e o código de confirmação da tabela acima.